Tribunal: STF
Processo: RE 1535491
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determina a restituição dos valores depositados à DEPRE, pela não aplicabilidade ao caso da prioridade na ordem de pagamento prevista na Constituição Federal, em virtude da cessão do precatório – Decisório que merece reforma – Caso concreto em que ocorreu a cessão parcial dos créditos, com reserva dos honorários contratuais – Não ocorrida a cessão dos créditos referente aos 30% dos honorários do patrono da parte exequente originária – Possibilidade de levantamento dos valores pelo patrono, eis que permanece incólume a natureza do precatório no tocante aos valores não cedidos – Precedentes desta E. Corte Bandeirante e desta C. 1ª Câmara de Direito Público - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    2.  No recurso extraordinário, a recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os §§ 8º e 13 do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República, bem assim a Súmula Vinculante n. 47.



    Assevera que “incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório” (fl. 6, e-doc. 9).



    Sustenta que “a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico” (fl. 6, e-doc.9).



    Ressalta que “a decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, § 13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal. Nesse sentido, viola também o art. 103-A, da CF, que trata do efeito vinculante das Súmulas editadas pelo STF de acordo com seus requisitos” (fl. 8, e-doc. 9).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§ 8 e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (fl. 9, e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3.  Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Conquanto em um primeiro momento a controvérsia aparente se tratar acerca da transmudação da natureza de precatório em virtude de cessão do direito nele estampado, certo é que o seu desfecho independe de tal verificação. 



    Isso porque, conforme se verifica pelo contrato de fls. 764/765, na cessão de crédito firmada entre a Sra. Maria Tereza Barbosa Moraes e a empresa AMGM Investimentos LTDA. foi cedido à cessionária o percentual de 70% dos valores constantes no precatório, mantendo-se reservados 30%, em decorrência do contrato particular de prestação de serviços advocatícios entabulado pelo exequente originário e o seu patrono. 



    Diante disso, uma vez que restou inalterada a natureza dos créditos em relação aos 30%, jamais cedidos, não se verifica qualquer óbice para que o levantamento seja realizado pelo patrono, não devendo ser efetuada a restituição à DEPRE. (...)



    Diante do exposto, de rigor o provimento do recurso para autorizar o levantamento pelo patrono do valor relativo aos honorários contratuais, no percentual de 30%, depositado pela DEPRE, em razão da prioridade conferida ao beneficiário do precatório” (fls. 4-8, e-doc. 7).



    Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de se destacar do crédito do cliente os honorários contratuais do advogado, para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.741-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.471-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer vedada a expedição em separado do ofício requisitório, com a finalidade de liquidar os honorários advocatícios contratuais. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora